Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA (MULTIPROPRIEDADE). DISTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DE 10% DA QUANTIA PAGA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e condenar a ré a restituir ao autor, “em parcela única, o valor desembolsado na aquisição da unidade habitacional, descontada a importância de 10% (dez por cento), o que equivale a R$ 21.843,90 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos).”
2. Sustenta a recorrente, em síntese, a impossibilidade de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem e a validade da cláusula que prevê a retenção de 20% sobre as parcelas pagas, em caso de rescisão contratual.
3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção ao consumidor.
4. A controvérsia reside em determinar a legalidade das cláusulas contratuais que previam a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem e do percentual de 20% do valor pago, a título de despesas administrativas, em caso de rescisão contratual a pedido do consumidor.
5. Imperiosa a relativização do Princípio do Pacta Sunt Servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 51, inciso IV, disciplina que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".
7. O consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, cumprindo-lhe, entretanto, compor o prejuízo suportado pelo promissário vendedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença.
8. No entanto, afiguram-se abusivas, na forma dos artigos 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito.
9. Irretocável a sentença que reduz a penalidade para 10% (dez por cento) sobre o valor desembolsado, principalmente porque o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).
10. Em caso de rescisão, é inviável a exclusão de qualquer parcela que compôs o preço total do negócio outrora firmado, em observância ao Princípio da Não Contradição, ou seja, não pode a ré pretender que a comissão de corretagem seja parte integrante do valor total do negócio, passível de cobrança do comprador e, simultaneamente, parte estranha ao negócio e insuscetível de devolução em caso de distrato.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.